Tribunal: TCU
Processo: 007.613/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3503/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, vinculada ao Ministério da Cidadania, ambos extintos, em desfavor de José Maria da Rocha Torres, ex-prefeito do munícipio de Itaipava do Grajaú - MA (gestão: 2009 a 2012), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando que o valor atualizado do débito (R$ 7.234,82, em 21/3/2023) é de baixa materialidade e inferior ao limite para instauração de tomada de contas especial nesta Corte de Contas (R$ 100.000,00), conforme previsto no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa TCU no 71/2012, com redação dada pela Instrução Normativa no 76, de 23/11/2016; Considerando que existem débitos aplicados ao mesmo responsável referentes a outros processos de tomadas de contas especiais, os quais estão enumerados na instrução da unidade técnica à peça 51; Considerando que o somatório desses débitos ao mesmo responsável é superior ao limite para instauração de tomada de contas especial neste Tribunal, de maneira que, nesse caso concreto, deve-se aplicar o § 1o, do art. 6o, IN-TCU no 71/2012, com a redação dada pela IN-TCU no 88/2020, in verbis : "A dispensa de instauração de tomada de contas especial de valor inferior ao estabelecido no inciso I do caput não se aplica aos casos em que o somatório dos débitos de um mesmo responsável atingir o referido valor no âmbito do próprio repassador dos recursos ou, cumulativamente, em outros órgãos e ou entidades da Administração Pública Federal." Considerando que, após análise das prescrições punitiva e de ressarcimento ao erário com base na Resolução TCU no 344/2022, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela não ocorrência do instituto (peças 51 a 53), posicionamento que foi corroborado pelo Ministério Público junto ao TCU - MPTCU (peça 54); Considerando a proposta uniforme da unidade técnica (peças 51 a 53) e do douto Parquet (peça 54) no sentido do arquivamento deste processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação, com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU; Considerando a baixa materialidade do débito apurado nestes autos, os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual e a proposta uníssona da AudTCE e do MPTCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI e 213 do RI/TCU c/c art. 6o, § 1o, da IN-TCU no 71/2012 (redação dada pela IN-TCU no 88/2020), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar e encerrar os presentes autos, sem cancelamento do débito a seguir relacionado, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação, com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU: a.1) Débito relacionado ao responsável: José Maria da Rocha Torres (CPF: XXX.991.073-XX), Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/1/2011 3.523,00 b) informar ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 1. Processo TC- Processo 007.613/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Maria da Rocha Torres (XXX.991.073-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú - MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.